Tribunal: TJES
Processo: 0015499-04.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR PARA A MESMA FUNÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DAS CONDIÇÕES INSALUBRES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. PARCELAS RETROATIVAS DEVIDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de parcelas retroativas de adicional de insalubridade, relativas ao período de 13/05/2013 a 31/05/2014. A ora apelante, enfermeira admitida em 13/05/2013, sustenta exercer atividades insalubres em unidades de saúde municipais, com contato direto com pacientes portadores de diversas patologias, inclusive infectocontagiosas. Afirma que, embora o adicional tenha sido reconhecido administrativamente e pago a partir de junho de 2014, o Município recusou o pagamento retroativo. A sentença entendeu não comprovadas as condições insalubres no período pleiteado e reconheceu a preclusão do direito de produzir prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento administrativo posterior do adicional de insalubridade à servidora, para o mesmo cargo, função e condições de trabalho, é suficiente para comprovar a existência de atividade insalubre no período anterior pleiteado, dispensando a realização de perícia técnica e autorizando o pagamento retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 029/2010 assegura o adicional de insalubridade aos servidores que exerçam, com habitualidade, atividades insalubres, prevendo o pagamento sobre o vencimento do cargo efetivo.

O pagamento administrativo do adicional de insalubridade à servidora a partir de junho de 2014, para o exercício do mesmo cargo e nas mesmas condições de lotação e atribuições, constitui reconhecimento da existência de ambiente insalubre.

A manutenção da mesma função e descrição de cargo desde a admissão da servidora evidencia forte presunção de continuidade das condições de trabalho insalubres no período imediatamente anterior.

A exigência de nova perícia técnica para período pretérito revela formalismo excessivo quando a própria Administração já reconheceu a existência da insalubridade mediante pagamento do adicional.

A aplicação analógica da Súmula nº 453 do TST autoriza concluir que o pagamento espontâneo do adicional torna incontroversa a existência do trabalho em condições especiais, dispensando prova técnica quando mantidas as mesmas condições laborais.

Demonstrados indícios robustos do direito da servidora, desloca-se o ônus da prova para o ente público, que deve comprovar eventual alteração das condições de trabalho ou inexistência de insalubridade no período anterior.

A ausência de prova pelo Município acerca de mudança nas condições de trabalho impede a desconstituição da presunção de continuidade da insalubridade.

A negativa do pagamento retroativo, após reconhecimento administrativo do direito, configura comportamento contraditório da Administração Pública e viola o princípio da boa-fé objetiva, vedando-se o venire contra factum proprium.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo de adicional de insalubridade ao servidor público, para a mesma função e nas mesmas condições de trabalho, gera presunção de continuidade da insalubridade e dispensa a realização de perícia técnica para período anterior.

Demonstrados indícios suficientes do direito ao adicional de insalubridade, incumbe à Administração Pública comprovar eventual alteração das condições de trabalho que afaste o direito ao pagamento retroativo.

A Administração Pública não pode negar parcelas retroativas de adicional de insalubridade quando já reconheceu administrativamente a existência das mesmas condições insalubres em período subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: LC Municipal nº 029/2010, arts. 102 e 103; CPC/2015, arts. 373, I, 479 e 85, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Súmula nº 453; TJGO, Apelação Cível/Reexame Necessário nº 01513102220198090051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, j. 25.01.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015499-04.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE PIRES RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR PARA A MESMA FUNÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DAS CONDIÇÕES INSALUBRES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. PARCELAS RETROATIVAS DEVIDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de parcelas retroativas de adicional de insalubridade, relativas ao período de 13/05/2013 a 31/05/2014. A ora apelante, enfermeira admitida em 13/05/2013, sustenta exercer atividades insalubres em unidades de saúde municipais, com contato direto com pacientes portadores de diversas patologias, inclusive infectocontagiosas. Afirma que, embora o adicional tenha sido reconhecido administrativamente e pago a partir de junho de 2014, o Município recusou o pagamento retroativo. A sentença entendeu não comprovadas as condições insalubres no período pleiteado e reconheceu a preclusão do direito de produzir prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento administrativo posterior do adicional de insalubridade à servidora, para o mesmo cargo, função e condições de trabalho, é suficiente para comprovar a existência de atividade insalubre no período anterior pleiteado, dispensando a realização de perícia técnica e autorizando o pagamento retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 029/2010 assegura o adicional de insalubridade aos servidores que exerçam, com habitualidade, atividades insalubres, prevendo o pagamento sobre o vencimento do cargo efetivo.

O pagamento administrativo do adicional de insalubridade à servidora a partir de junho de 2014, para o exercício do mesmo cargo e nas mesmas condições de lotação e atribuições, constitui reconhecimento da existência de ambiente insalubre.

A manutenção da mesma função e descrição de cargo desde a admissão da servidora evidencia forte presunção de continuidade das condições de trabalho insalubres no período imediatamente anterior.

A exigência de nova perícia técnica para período pretérito revela formalismo excessivo quando a própria Administração já reconheceu a existência da insalubridade mediante pagamento do adicional.

A aplicação analógica da Súmula nº 453 do TST autoriza concluir que o pagamento espontâneo do adicional torna incontroversa a existência do trabalho em condições especiais, dispensando prova técnica quando mantidas as mesmas condições laborais.

Demonstrados indícios robustos do direito da servidora, desloca-se o ônus da prova para o ente público, que deve comprovar eventual alteração das condições de trabalho ou inexistência de insalubridade no período anterior.

A ausência de prova pelo Município acerca de mudança nas condições de trabalho impede a desconstituição da presunção de continuidade da insalubridade.

A negativa do pagamento retroativo, após reconhecimento administrativo do direito, configura comportamento contraditório da Administração Pública e viola o princípio da boa-fé objetiva, vedando-se o venire contra factum proprium.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo de adicional de insalubridade ao servidor público, para a mesma função e nas mesmas condições de trabalho, gera presunção de continuidade da insalubridade e dispensa a realização de perícia técnica para período anterior.

Demonstrados indícios suficientes do direito ao adicional de insalubridade, incumbe à Administração Pública comprovar eventual alteração das condições de trabalho que afaste o direito ao pagamento retroativo.

A Administração Pública não pode negar parcelas retroativas de adicional de insalubridade quando já reconheceu administrativamente a existência das mesmas condições insalubres em período subsequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ALINE PIRES RIBEIRO
,
contra
a
sentença

ID
17692658
, proferida pelo Juízo da
Vara d
e
Fazenda Pública Municipal
de Cariacica
que,
na
Ação Ordinária
ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE
CARIACICA,
julgou improcedente o pedido de cobrança de parcelas retroativas de adicional de insalubridade
.

Nesses termos, c
ondenou
a apelante

ao pagamento
das custas processuais e d
e honorários sucumbenciais arbitrados em
10% sobre o valor da causa,
observada a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais
ID 17692659
,
a apelante
argumenta, em suma, que
o pagamento administrativo superveniente, para a mesma função e no mesmo local, constitui reconhecimento do direito e torna a perícia desnecessária, invocando a Súmula nº 453 do TST.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A apelante alega que foi admitida no cargo de ENFERMEIRA em 13/05/2013 e que, desde a data de sua admissão, exerce atividade considerada insalubre, uma vez que realiza seu trabalho nas unidades de saúde municipais, mantendo contato direto com a clientela atendida, que inclui pacientes portadores das mais variadas patologias, inclusive doenças infectocontagiosas.

Assim, sustenta que em razão do exercício dessa atividade insalubre, possui o direito de perceber o adicional de insalubridade no percentual de 20%, calculado sobre o salário-base, em conformidade com a Lei Complementar nº 29/2010, que estabelece o Estatuto dos Servidores do Município de Cariacica.

Apesar da expressa previsão legal e de ter protocolado requerimento administrativo para o pagamento do adicional desde 14/05/2013, a apelante informou que só passou a receber a gratificação devida no mês de junho de 2014, sendo informada pelo setor de Recursos Humanos que o pagamento retroativo não seria efetuado.

A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos autorais e destacou a preclusão do direito da recorrente de produzir provas, com base no art. 223 do CPC/15, uma vez que, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a ora apelante quedou-se inerte.

O magistrado sentenciante consignou que embora a ora apelante alegasse já receber o adicional de insalubridade desde junho de 2014, não trouxe a juízo qualquer comprovação, e, mesmo que se considerasse verdadeira a alegação, entendeu que tal fato, por si só, não autorizaria a presunção de que, entre maio de 2013 e maio de 2014, ela exercia a mesma atividade insalubre.

A sentença firmou, ainda, o entendimento de que o reconhecimento da insalubridade depende de comprovação técnica das condições de trabalho, não podendo ser presumida apenas pelo fato de a servidora passar a receber o adicional em momento posterior. Consequentemente, o ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC/15, recairia sobre a ora apelante, que deveria ter comprovado o fato constitutivo de seu direito, e, não tendo se desincumbido desse ônus, o pedido foi julgado improcedente.

A controvérsia central nos presentes autos reside na pretensão da apelante em receber as parcelas retroativas do adicional de insalubridade, relativas ao período compreendido entre 13/05/2013 e 31/052014.

A base legal para tal pleito encontra-se solidamente estabelecida no âmbito do Município de Cariacica, por meio da Lei Complementar nº 029/2010, que, em seu art. 102, é inequívoco ao dispor que
“Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”
.

Tal disposição é complementada pelo §1º do mesmo artigo, que remete à legislação federal correlata para a definição das atividades insalubres e dos percentuais aplicáveis ao cálculo do adicional.

A interpretação sistemática da norma municipal, portanto, afasta qualquer dúvida acerca da existência do direito ao adicional de insalubridade para os servidores que se enquadrem nas condições descritas, sendo a enfermeira, por sua natureza laboral em unidades de saúde e contato com patologias diversas, uma das categorias profissionais tipicamente expostas a tais condições.

A questão, portanto, não é a existência do direito em abstrato, mas, sim, a comprovação de sua materialidade no período específico pleiteado.

O
direito ao recebimento do adicional de insalubridade por servidor público do Município de
Cariacica
está contemplado na Lei Complementar nº 029/2010
(arts.
102 e 103
)
, que regulamentou a concessão do referido adicional.

Como dito, a sentença fundamentou a improcedência do pedido autoral na ausência de comprovação técnica das condições de trabalho insalubres e na preclusão do direito da apelante de produzir provas.

Contudo, uma análise aprofundada dos autos revela que a própria Administração Pública municipal, ao iniciar o pagamento do adicional de insalubridade à servidora a partir de junho de 2014, para o exercício do mesmo cargo e nas mesmas condições de lotação e de atribuições, tornou incontroversa a existência do ambiente insalubre.

Os contracheques anexados aos autos comprovam que a partir de junho de 2014, a apelante passou a receber a verba, sendo que a descrição de seu cargo/função permaneceu inalterada desde sua admissão, em maio de 2013 (
03015.00 AMNS I – ENFERMAGEM – TAB 40 H NÍVEL SUPERIOR X – A –
fls. 11/23), o que constitui um forte indicativo do caráter insalubre das atividades também no interregno de 13/05/2013 a 31/05/2014.

Nesse contexto, a exigência de uma nova perícia técnica para o período pretérito se mostra desarrazoada e excessivamente formalista.

A Súmula nº 453 do TST, embora expressamente aplicável ao adicional de periculosidade, possui nítida aplicação analógica ao adicional de insalubridade, ao prever que “
O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas”
.

A lógica subjacente
leva a concluir que o pagamento voluntário do adicional, quando mantidas as mesmas condições de trabalho, implica o reconhecimento do direito. Nesses casos, esvazia-se a discussão sobre a existência do risco, dispensando a dilação probatória
.

Este entendimento tem sido aplicado pelos próprios tribunais em casos envolvendo servidores públicos,
como se pode
observa
r

do acórdão proferido no julgamento da
Apelação Cível
pelo
TJ-GO,
“É defeso à Administração Pública se locupletar da própria inércia em promover a elaboração de laudo técnico com vista ao pagamento do adicional de insalubridade, sendo desarrazoado considerar a data do Laudo Técnico confeccionado muito tempo após a investidura da autora no cargo, sendo que a servidora já exercia a atividade insalubre desde sua posse em março/2011”
(TJ-GO –
Apelação Cível
/ Reexame Necess
ário:
01513102220198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Maria Das Graças Carneiro Requi, Data de Julgamento: 25/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021).

Com efeito, o
cerne da questão é que a Administração, ao reconhecer e pagar o adicional em um momento, sem provar a alteração das condições para o período anterior, não pode se valer de sua própria falha ou inércia na formalização do direito para negar o retroativo.

Nesse contexto, vê-se que
a própria
municipalidade,
de forma administrativa, reconheceu o direito ao adicional de insalubridade para a mesma função e, presume-se, nas mesmas condições de trabalho em que a servidora atuava no período retroativo postulado.

Mesmo porque
, n
ão há nos autos qualquer indício ou prova produzida pelo Município de que as condições de trabalho d
os enfermeiros
sofreram alteração significativa entre o período inicial de admissão
da recorrente
e o momento em que o adicional passou a ser efetivamente pago (13/05/2013 a 31/05/2014).

Destarte,
como a
recorrente
exercia a mesma atividade no período requerido em que lhe foi concedido administrativamente o adicional de insalubridade, não seria imperiosa a produção de tal prova.

Nesses termos
, e
xigir que a servidora prove, anos depois, uma condição que o Município já admitiu existir ao implementar o pagamento administrativo, configura comportamento contraditório da Administração (
venire contra factum proprium
) e viola o princípio da boa-fé objetiva.

A sentença
apelada
grau impôs,
ainda,
o ônus da prova à
ora apelante (a
rt. 373, I, do CPC/
15)
, para comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Contudo, em casos como o presente, a distribuição do ônus probatório merece uma análise mais detida,
u
ma vez que a
a
pelante apresentou indícios robustos de seu direito – a previsão legal, o exercício da função de enfermeira em unidades de saúde e, crucialmente, o pagamento administrativo do adicional a partir de junho de 2014 para a mesma função e lotação – o ônus da prova desloca-se para o Município.

E
m sua contestação (fl. 85), o Município apelado alegou que a função de enfermeira, por si só, não seria suficiente para caracterizar a insalubridade no período anterior a junho de 2014, bem como que a percepção do adicional somente ocorreu a partir de junho de 2014 em razão do não envolvimento da servidora, no período anterior, com agentes insalubres, e de sua eliminação mediante o fornecimento e utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs).

Nesse cenário, cabia ao
Município apelado

com
provar a existência d
os
fato
s
impeditivo
s
, modificativo
s
ou extintivo
s
do direito da ora
recorrente
.

Em outras palavras, o Município deveria ter demonstrado, de forma inequívoca, que as condições de trabalho da
a
pelante eram distintas ou não insalubres no período de 13/05/2013 a 31/05/2014, em comparação com o período a partir de junho de 2014, quando o pagamento passou a ser efetuado.

No entanto, o
recorrido
limitou-se a sustentar a necessidade de perícia e a ausência de prova por parte da ora
recorrente
, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que contradisse
sse
a presunção de continuidade das condições insalubres
ou a sua inocorrência
.

Destaca-se que a
manifestação do Ministério Público, ao observar a ausência de alteração de cargo/função e a concessão administrativa do adicional em momento posterior, concluiu expressamente pela desnecessidade da perícia técnica,
o que
reforça o entendimento de que os elementos já contidos nos autos
se mostram
suficientes para elucidar a controvérsia, tornando
desnecessária
a produção de outras provas.

A
dita
inércia da
apelante
em produzir mais provas,
nos termos da
sentença, deve ser compreendida não como desídia, mas como a legítima convicção de que os fatos e documentos já apresentados
se mostravam
suficientes para a comprovação de seu direito, especialmente diante do reconhecimento tácito da Administração.

Com efeito, a
sentença recorrida, ao afirmar que
“
o
reconhecimento da insalubridade depende de comprovação técnica das condições de trabalho, não podendo ser presumida apenas pelo fato de a servidora passar a receber o adicional em momento posterior”
, adotou uma premissa que, no caso concreto, desconsidera o conjunto probatório e a própria conduta do Município.

O fato de a Administração já realizar o pagamento do adicional para a mesma situação fática, em período contíguo, cria uma presunção de insalubridade que o Município não conseguiu desconstituir.

Igualmente, a
alegação de preclusão do direito da
a
pelante de produzir provas também não se sustenta diante do contexto,
especialmente porque a
prova pericial não é a única forma de comprovação da insalubridade, e o juiz, nos termos do
a
rt. 479 do CPC/
15
, não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção por outros meios de prova.

Nesse cenário, a manutenção da sentença de improcedência implicaria em premiar a omissão da Administração Pública em formalizar e pagar integralmente um direito devido, permitindo que se beneficie de sua própria inércia.

Diante do exposto e considerando a legislação municipal que ampara o direito ao adicional de insalubridade, a comprovação nos autos de que a
a
pelante exercia a mesma função e estava nas mesmas condições de trabalho tanto no período pleiteado quanto no período em que o Município passou a efetuar o pagamento do adicional de forma espontânea, a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Portanto
, firme nas razões expostas,
D
OU
PROVIMENTO
ao apelo interposto
par
a
reforma
r
a sentença
e
julgar procedente o pedido autoral,
de modo a
condenar o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento das parcelas retroativas do adicional de insalubridade à
a
pelante, referentes ao período compreendido entre 13/
05/
2013 e 31/
05
2014,
observada a incidência da prescrição quinquenal
.

Os valores devidos deverão ser atualizados monetariamente pelo
IPCA-E como índice de correção monetária
desde o vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança,

até a data anterior à vigência da EC 113/21 (08/12/21)
e, partir de 09/12/21 (
data de
vigência da EC 113/21)
com incidência da

SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.

Inverto os ônus sucumbenciais e c
ondeno o Município de Cariacica ao pagamento de honorários de sucumbência em favor d
o
patron
o
da
a
pelante,
a serem
fixados em sede de liquidação de sentença, observados os percentuais e critérios previstos no Artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO
par
a
reforma
r
a sentença
e
julgar procedente o pedido autoral,
de modo a
condenar o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento das parcelas retroativas do adicional de insalubridade à
a
pelante, referentes ao período compreendido entre 13/
05/
2013 e 31/
05
2014,
observada a incidência da prescrição quinquenal
.